Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-96.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001918-96.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), WANDER LUCIO BORGES GOMES - CPF: 707.723.711-72 (APELADO), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA - CULPA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou demonstrada a culpa do requerido pelo acidente, não é devida a reparação civil pelos danos materiais suportados pelo autor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0001918-96.2010.8.11.0037

APELANTE: ROMEU FROELICH.

APELADO: WANDER LUCIO BORGES GOMES.

Processo na origem n.o 0001918-96.2010.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROMEU FROELICH
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais (Proc. n.o 0001918-96.2010.8.11.0037), proposta por
ROMEU FROELICH
em desfavor de
WANDER LUCIO BORGES GOMES
.

SENTENÇA
(ID 105412118 - Pág. 3/6)
: julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
:
(ID 105412132 - Pág. 1/11)
ROMEU FROELICH
alega que há provas suficientes sobre a dinâmica do acidente. Sustenta que o excesso de velocidade, algo em torno de 130 km/h restou demonstrado pelo horário que o réu saiu e o horário em que ocorreu o acidente, bem como que o réu e a passageira, sua noiva, teriam confessado que tinham um compromisso em Cuiabá às 11 horas. Argumenta que o boletim de ocorrência foi confeccionado pela autoridade policial e não se baseou apenas na narrativa das partes, mas também nos vestígios encontrados no local do acidente. Aduz que a culpa pelo acidente é do requerido, conforme apurado pela seguradora ao se recusar a pagar a apólice, e do relato das testemunhas, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente. Ressalta a existência de evidências nas fotos, tais como marcas na pista, que mostram ter o veículo do réu freado bruscamente e invadido a pista em sentido contrário. Alega ainda que há evidências de que o requerido teria cochilado na direção do veículo. Insiste, por fim, que a sentença teria deixado de considerar as provas existentes nos autos e que o réu não apresentou provas que pudessem desconstituir as do autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$64.010,56.

CONTRARRAZÕES
: (ID 105412136 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROMEU FROELICH
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais (Proc. n.o 0001918-96.2010.8.11.0037), proposta por
ROMEU FROELICH
em desfavor de
WANDER LUCIO BORGES GOMES
.

SENTENÇA
(ID 105412118 - Pág. 3/6)
: julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da causa
.

O autor ROMEU FROELICH relata que, em 17.08.2009, veículo de sua propriedade, conduzido por VALMIR NEVES DE ARAÚJO pela BR 070 no sentido Primavera do Leste-Barra do Garças, quando foi atingido pelo veículo de propriedade do requerido
WANDER LUCIO BORGES GOMES
, que invadiu a via em sentido contrário e atingiu o veículo do autor.

Moveu contra o requerido ação que foi julgada improcedente e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O autor, ora apelante, discute a culpa pelo acidente e alega que o requerido foi quem deu causa ao evento, conforme atesta o Boletim de Ocorrência, razão pela qual deve ser condenado a ressarcir os danos causados ao seu veículo no valor de R$64.010,56.

Na ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva, de forma que a procedência do pedido indenizatório pressupõe a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade, ônus que incumbe àquele que postula a pretensão ressarcitória.

No caso, o autor relata que seu veículo transitava pela BR 070 e teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do requerido, que era conduzido em alta velocidade e o atingiu.

O único documento apresentado como meio de prova da dinâmica do acidente, qual seja o Boletim de Ocorrências, traz como única narrativa do acidente que: “
Conforme levantamento e vestígios do acidente, apurou-se que V1 colidiu frontalmente com V2
” (ID 105412112 - Pág. 36).

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil não se mostram claros dos documentos trazidos ao processo, porque não são provas suficientes para se responsabilizar o requerido pelo acidente de trânsito.

Segundo o disposto no art. 373 do CPC/15:

“
O ônus da prova incumbe:

I -ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Percebe-se, portanto, que o ônus da prova tem por finalidade, indicar às partes os fatos que cada uma necessita comprovar para vencer e também serve como um guia para o juiz no momento da decisão.

Incumbe, portanto, o ônus da prova a quem alega o fato, o que não aconteceu.

Da análise dos autos, percebe-se que o autor alegou na inicial, a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo de sua propriedade, na ocasião conduzido por seu motorista, por culpa do veículo de propriedade do requerido, quando invadiu a pista em que trafegava, ocasionando colisão frontal.

Afirmou também que o requerido trafegava em alta velocidade e que teria cochilado ao volante, razão pela qual nas fotos colacionadas haveria a marca da frenagem até o ponto de impacto.

O Boletim de Ocorrência não esclarece muito acerca da dinâmica do acidente, porque narra o ocorrido com uma única frase que declara que o V1, de propriedade do requerido, teria colidido frontalmente com o V2, pertencente ao autor.

As fotografias tiradas, por si só não induzem a culpa do requerido pelo acidente.

Portanto, como se percebe, os documentos trazidos ao processo não se prestam a provar o fato como alegado pelo autor, ou a culpa do requerido pelo acidente e suas consequências.

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a culpa, de modo que inexiste, por consequência, o dever de indenizar.

Por tudo isso, a improcedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe, como feito na sentença.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021